Tribunal: TJES
Processo: 5002314-82.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002314-82.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MAURO DIONES MENEGARDO DA CONCEICAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POSTAL PRIORITÁRIA NÃO TENTADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença proferida em execução fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das despesas de diligência de oficial de justiça, sem que tivesse sido apreciado o pedido de citação postal formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a extinção prematura da execução fiscal por ausência de adiantamento de despesas de diligência de oficial de justiça, quando há pedido de citação pela via postal, modalidade prioritária prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980, que não foi tentada ou apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei de Execuções Fiscais estabelece que a citação do executado deve ocorrer prioritariamente por via postal, com aviso de recebimento, cabendo a citação por oficial de justiça apenas de forma subsidiária ou mediante requerimento expresso da Fazenda Pública.

4. A atuação do oficial de justiça somente se legitima após a frustração da citação postal ou quando demonstrada a imprescindibilidade do ato presencial, circunstância não verificada no caso concreto.

5. O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 assegura à Fazenda Pública a isenção do adiantamento de custas e despesas postais, sendo inaplicável o art. 290 do CPC à hipótese, por não se tratar de falta de preparo inicial.

6. Embora a Súmula nº 190 do STJ imponha à Fazenda Pública o adiantamento das despesas de diligência do oficial de justiça, tal exigência pressupõe a efetiva necessidade do ato, o que não ocorre antes da tentativa da citação postal.

7. A extinção do feito sem prévia análise do pedido de citação postal configura error in procedendo, por violação ao rito específico da execução fiscal.

8. Ainda que se entendesse necessária a diligência presencial, seria imprescindível a intimação prévia do exequente para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, providência não observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas de diligência de oficial de justiça é nula quando não houver prévia tentativa ou apreciação da citação postal, modalidade prioritária prevista na Lei de Execuções Fiscais.

2. A exigência de adiantamento das despesas do oficial de justiça somente se legitima após frustrada a citação postal ou demonstrada a necessidade do ato presencial.

3. A aplicação do art. 290 do CPC é incabível na execução fiscal quando não se trata de falta de preparo inicial, mas de despesas condicionadas à prática de ato subsidiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, III; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º, I a IV, e 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5002048-32.2021.8.08.0026, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 18.12.2025; TJES, AC nº 5000040-77.2024.8.08.0026, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 12.12.2025; STJ, Súmula nº 190.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002314-82.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MAURO DIONES MENEGARDO DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Município de Itapemirim em razão da Sentença de Id 17371716, em que o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, em
Execução Fiscal
ajuizada em face de Mauro Diones Menegardo da Conceição,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de recolhimento das despesas com diligências de oficiais de justiça.

No recurso de Id 17371718, o ente municipal pugna pela nulidade da Sentença ao argumento de que: (
i
) as despesas com diligências de oficiais de justiça não se confundem com custas judiciais; (
ii
) o não recolhimento acarretaria, no máximo, abandono de causa, o que significaria a necessidade de intimação prévia do autor antes da extinção do feito; (
iii
) o juízo a quo ignorou o pedido de citação na forma do inciso I, do art. 8º da Lei Federal n. 6.830/80; (
iv
) a ação foi extinta sem que o Município fosse intimado para impulsionar o feito.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade da extinção prematura do feito em razão do não adiantamento de despesas com oficial de justiça, quando há pedido de citação pela via postal e a modalidade prioritária sequer foi tentada ou apreciada.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município requereu na inicial a citação nos moldes do art. 8º da Lei de Execuções Fiscais (LEF). Referido dispositivo estabelece, de forma clara e cogente, que a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, sendo esta a modalidade prioritária de chamamento do executado ao processo. Vejamos:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Assim, a atuação do Oficial de Justiça, nos termos do inciso III do mesmo artigo, possui caráter subsidiário, reservada às hipóteses de frustração da via postal ou mediante requerimento específico da Fazenda Pública.

In casu
, o juízo
a quo
determinou diretamente a expedição de mandado para cumprimento por oficial de justiça e, diante da certidão de endereço insuficiente, condicionou o prosseguimento do feito ao adiantamento de despesas de diligência. Ante a ausência de pagamento, extinguiu o processo com base no art. 290 do CPC (cancelamento da distribuição), o que configura
error in procedendo
.

Isto porque, o art. 290 do CPC refere-se ao cancelamento da distribuição por falta de pagamento do preparo (custas iniciais). Tratando-se de Execução Fiscal movida por ente municipal, há isenção legal de custas e despesas postais (art. 39 da LEF). Embora a Súmula 190 do STJ obrigue o adiantamento de despesas de deslocamento de Oficial de Justiça, tal exigência só se legitima quando este meio de citação for indispensável.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DE CITAÇÃO POSTAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Município contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das despesas com diligência de Oficial de Justiça. 2. O apelante alega nulidade da sentença por não ter sido apreciado o pedido de citação postal, modalidade prioritária prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980, além da inaplicabilidade do art. 290 do CPC ao caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento das despesas de diligência de Oficial de Justiça, sem prévia análise do pedido de citação postal formulado pela Fazenda Pública, meio este previsto na Lei de Execução Fiscal como prioritário e isento de adiantamento de custas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A Lei nº 6.830/1980 estabelece, em seu art. 8º, I, que a citação em execução fiscal deve ser realizada, prioritariamente, por via postal com aviso de recebimento. A modalidade por Oficial de Justiça é subsidiária, cabível apenas se frustrada a tentativa postal ou mediante requerimento expresso.
5. No caso, o Município peticionou indicando novo endereço e requereu expressamente a citação postal. O pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, que determinou diretamente o recolhimento de custas para diligência de Oficial de Justiça, extinguindo em seguida o feito. 6.
A omissão em apreciar o pedido de citação postal caracteriza error in procedendo, uma vez que subtraiu da parte exequente a utilização do meio citatório legalmente prioritário e isento de adiantamento. 7. Embora a exigência de adiantamento das despesas de deslocamento de Oficial de Justiça seja legítima, sua imposição mostrou-se prematura no caso, pois a modalidade prioritária de citação ainda não havia sido analisada.
8. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução fiscal, inclusive apreciação do pedido de citação postal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido parcialmente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de citação postal e dado regular prosseguimento à execução fiscal. (TJES, Classe: AC – 5002048-32.2021.8.08.0026, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Aldary Nunes Junior, Data de Julgamento: 18/12/2025)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POSTAL NÃO TENTADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das despesas de diligência de oficial de justiça. O ente municipal sustenta que o juízo a quo exigiu o pagamento de despesas de oficial antes de esgotada a modalidade de citação prioritária — via postal com aviso de recebimento — requerida na inicial, nos termos do art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o não adiantamento das despesas de oficial de justiça, antes de esgotada a citação postal requerida pela Fazenda Pública, autoriza o cancelamento da distribuição da execução fiscal, com base no art. 290 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que a citação do executado deve ser realizada prioritariamente pelo correio, com aviso de recebimento, salvo se a Fazenda Pública requerer de outra forma. A atuação do oficial de justiça constitui, portanto, medida subsidiária. O art. 39 da mesma lei isenta a Fazenda Pública do adiantamento das custas processuais, inclusive das despesas postais relacionadas à citação. A Súmula nº 190 do STJ determina que, na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cabe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do oficial de justiça. Todavia, a exigibilidade dessa antecipação é condicionada à efetiva necessidade do ato, isto é, somente após frustrada a citação postal. No caso, o Município de Itapemirim requereu a citação genérica, mas o juízo de origem determinou o prévio recolhimento das despesas do oficial de justiça e, diante da ausência de pagamento, extinguiu o feito. Tal decisão violou o rito específico da Lei de Execuções Fiscais e configurou error in procedendo, por extinguir o processo antes da tentativa de citação prioritária. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a exigência de antecipação de despesas com oficial de justiça é incabível enquanto não demonstrada a necessidade do ato presencial, devendo a citação postal ser previamente tentada (TJES, Apelação nº 6110097471, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 23/02/2016). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: AC – 5000040-77.2024.8.08.0026
, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: des. Fabio Brasil Nery, Data de Julgamento: 12/12/2025)
Sem grifos no original

Ademais, no caso de o magistrado sentenciante entender pela imprescindibilidade da diligência presencial, seria necessária a intimação prévia do Município para manifestação ou impulso, sob pena de extinção por abandono (art. 485, III, do CPC), formalidade esta que não foi cumprida.

Desta forma, a extinção do feito por ausência de recolhimento das despesas relativas a oficial de justiça sem que antes fosse possibilitada a citação postal, modalidade prioritária requerida pelo ente municipal, configura erro que acarreta nulidade de Sentença.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.